Tribunal: TJDFT
Processo: 0726689-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra Decisão que indeferiu o pedido de levantamento da penhora por se tratar de bem único do devedor, fazendo-o nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A parte executada impugna a penhora incidente sobre os direitos aquisitivos de seu imóvel levada à efeito, conforme o auto de id88726086. Sustenta que o imóvel está amparado pela impenhorabilidade tratada pela Lei n. 8009/90, por ser o único que possui, constituindo bem de família; e que não é aplicável a exceção prevista no artigo 3o, inciso IV, do referido diploma normativo, uma vez que as taxas devidas às associações de moradores decorrem de obrigação assumida pelo morador, sendo, pois, pessoal, e não estão vinculadas ao imóvel, de forma a não se caracterizarem como obrigações propter rem. Aduz o preenchimento das condições necessárias à proteção do bem de família, requerendo, ao fim, a desconstituição da penhora (id90812575). O exequente não se manifestou acerca da impugnação, apesar de intimado para tanto (id97067202). Decido. De fato, a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza (Art. 3o, Lei n. 8.009/90). A finalidade da Lei no 8.009/90 não é a de proteger o devedor contra suas dívidas, de maneira a tornar seus bens impenhoráveis. O que a lei visa é a proteção da família no seu conceito mais amplo. No entanto, a própria Lei n. 8009/90 excepciona a regra da impenhorabilidade, ao dispor no seu artigo 3o, inciso IV, que “a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar”. No caso em testilha, a questão sobre a natureza da obrigação estar vinculada ao imóvel já restou decidida, conforme acórdão n.1162331, que restou ementado nos seguintes termos (id53913849): “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNO IRREGULAR. TAXAS DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ESTATUTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ASSOCIAÇÃO. ÁREA NÃO FRACIONADA. LOTE MARGEADO POR VIA PUBLICA. SERVIÇOS QUE BENEFICIA A TOTALIDADE DE MORADORES. RECURSO PROVIDO. 1. O REsp 1.280.871/SP foi suspenso por ocasião do Recurso Extraordinário com repercussão geral, sob o tema de no 492: "Cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado". O tema, inclusive, versa sobre morador de bairro aberto, sendo inaplicável, portanto, aos loteamentos irregulares do Distrito Federal. 2. A responsabilidade sobre as taxas condominiais é repassada ao proprietário/associado de condomínio irregular, porquanto não só se beneficia dos serviços, como também integra regularização de área que não pode ser fracionada e é ajuizada pela associação que tem a competência de zelar pelos interesses dos moradores. 3. A gestão dos lotes irregulares realiza cobranças para ser utilizado em prol dos moradores, mesmo que situado à margem da via pública, porquanto o associado já anuiu em se associar e se beneficia dos serviços prestados, ainda que não os sejam em sua totalidade. 4. "Os "condomínios irregulares" redundaram na germinação de efeitos e conflitos que, ante sua relevância e alcance social, não podiam ficar à míngua de modulação judicial, ensejando a inexorabilidade dos fatos e a missão confiada ao Judiciário de resolver os conflitos sociais a suplantação do formalismo e que passassem a merecer o mesmo tratamento dispensado às sociedades despersonalizadas, culminando com o reconhecimento de que, ostentando a qualidade de condomínios de fato e/ou associação de moradores, estão revestido de legitimidade para promoverem a cobrança de taxas de manutenção ainda que o ato através do qual foram constituídos não esteja inscrito no fólio registral por se qualificarem como loteamento irregular." Acórdão n.1119497, 20150710195477APC, Relator: HECTOR VALVERDE, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018). 5.Recurso conhecido e provido. Unânime”. (Acórdão 1162331, 07025910820178070007, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, é de se concluir que as taxas ora cobradas decorrem do imóvel e, segundo o entendimento firmado pela e. Corte, do qual guardo reservas, com a mais respeitosa vênia, tem natureza condominial. Desse modo, cuida-se de matéria dotada da imutabilidade decorrente da coisa julgada material. Ademais disto, este egr. Sodalício assentou o entendimento de que a exceção à impenhorabilidade de bem de família prevista no artigo 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/1990, contempla a situação decorrente de execução de despesas comuns devidas por morador a associação de moradores que constituiu condomínio ("de fato") irregular, qualquer que seja a discussão sobre a natureza jurídica da dívida objeto de litígio, seja pessoal, seja ambulatória (propter rem), porque a exceção à impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 3o da Lei no 8.009/1990 refere-se a cobrança de taxas ou contribuições devidas em função do imóvel familiar e, como tal, abrange a situação em que cobradas as taxas de associação de moradores. À propósito, confira-se os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. DESPESAS COMUNS. ASSOCIAÇÃO IRREGULAR DE MORADORES. COBRANÇA DEVIDA. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.439.163/SP (TEMA 882/STJ). VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. INOPONIBILIDADE DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo judicial, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos em sua formação. Na hipótese, a questão afeta ao dever de pagar quantia decorrente do inadimplemento de taxas condominiais de condomínio irregular não é mais passível de discussão devido ao trânsito em julgado da decisão que condenou a parte agravante ao pagamento do aludido débito. 2. A tese de impenhorabilidade do bem, firmada na alegação de que a penhora recaiu sobre o único imóvel do agravante, não merece prosperar, tendo em vista que o débito, objeto da fase de cumprimento de sentença, decorre do inadimplemento de taxas condominiais, condição que atrai a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1290233, 07100273420208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS COMUNS. ASSOCIAÇÃO IRREGULAR DE MORADORES. EXCEÇÃO Á IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA (INCISO IV DO ARTIGO 3o DA LEI No 8.009/1990). APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - É iterativa a jurisprudência deste TJDFT no sentido de que a exceção à impenhorabilidade de bem de família prevista no artigo 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/1990, contempla a situação decorrente de execução de despesas comuns devidas por morador a associação de moradores que constituiu condomínio ("de fato") irregular. 2 - Qualquer que seja a discussão sobre a natureza jurídica da dívida objeto de litígio, seja pessoal, seja ambulatória (propter rem), a exceção à impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 3o da Lei no 8.009/1990 refere-se a cobrança de taxas ou contribuições devidas em função do imóvel familiar e, como tal, abrange a situação em que cobradas, em virtude de título executivo judicial, taxas de associação de moradores. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1219748, 07213861520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. DESPESAS COMUNS. ASSOCIAÇÃO IRREGULAR DE MORADORES. COBRANÇA DEVIDA. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.439.163/SP (TEMA 882/STJ). VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. INOPONIBILIDADE DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo judicial, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos em sua formação. Na hipótese, a questão afeta ao dever de pagar quantia decorrente do inadimplemento de taxas condominiais de condomínio irregular não é mais passível de discussão devido ao trânsito em julgado da decisão que condenou a parte agravante ao pagamento do aludido débito. 2. Diante desse quadro, ressoa claro que a matéria encontra-se acobertada pela coisa julgada. Por conseguinte, ainda que o precedente supracitado tenha fixado tese distinta que favoreça a parte agravante, não poderá ser aplicado na hipótese dos autos, porquanto os efeitos da coisa julgada operada no processo de conhecimento não podem ser alterados na fase de cumprimento de sentença, por aplicação de precedente constituído em momento posterior ao trânsito em julgado. 3. Registre-se que entendimento em sentido contrário implicaria patente violação e desfiguração do instituto da coisa julgada, na medida em que a aceitação da aplicação retroativa de referido precedente colocaria a coisa julgada sob condição ou estado de provisoriedade, o que é absolutamente incompatível com aquele instituto. Esse estado de indefinição nega o fundamento que está a base da coisa julgada material, isto é, os princípios da segurança jurídica e da proteção de confiança. 4. No ponto, é relevante consignar que a aplicação retroativa de precedente firmado após o trânsito em julgado da sentença e consequente formação do título executivo judicial constituiria inadmissível subversão à lógica do próprio sistema de precedentes inaugurado pelo Código de Processo Civil de 2015, que é a de conferir estabilidade, previsibilidade, coerência, isonomia e segurança jurídica ao ordenamento jurídico brasileiro. 5. Por fim, deve ser rejeitada a tese de impenhorabilidade, firmada na alegação de que a penhora recaiu sobre o único imóvel do agravante, quando o débito decorre do inadimplemento de taxas condominiais, circunstância que atrai a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3o, inciso IV, da Lei n. 8.009/90. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1198136, 07005127220198079000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, a dívida ora cobrada se enquadra na exceção prevista no inciso IV, do art. 3o, da Lei n.8.009/90. Logo, o imóvel penhorado não está amparado pela impenhorabilidade do bem de família. Ante o exposto, REJEITO a impugnação da parte executada e mantenho a penhora do imóvel (id88726086). As partes não se insurgiram contra o laudo de avalição confeccionado pela oficial de justiça, não se vislumbrando qualquer incorreção, razão pela qual homologo o laudo de avaliação constante no id 88726087. Intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito, e dar andamento ao processo, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta decisão.” Sustenta o Agravante que mesmo sendo devidas as taxas condominiais, a natureza do débito não é condominial para permitir a penhora, mas sim dívida pessoal, razão pela qual bate-se pela reforma da Decisão e desconstituição da penhora. É o relatório. A um primeiro e provisório exame o direito não se mostra nítido, antes, trata-se de análise jurídica complexa que apresenta precedentes jurisprudenciais tanto no sentido da compreensão judicial, quanto no sentido pretendido pelo Agravante. Ocorre que o quadro delineado referente ao “periculum in mora” é muito acentuado vez que já existe hasta pública marcada para alienação do imóvel, razão pela qual o risco assume preponderância neste momento processual do recurso e que autoriza o afastamento do risco até que o tema seja apreciado pelo Colegiado. Com esta exposição defiro em parte efeito suspensivo da Decisão agravada para, mantendo intacta a penhora realizada, determinar a suspensão da hasta pública designada até apreciação do recurso pela Egrégia Turma. Intime-se a Agravada para responder ao responder ao recurso. Brasília, 19 de agosto de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator